Tribunal: STF
Processo: HC 227781
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2023, por Adriano Pereira, em benefício de R M S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.2.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 771.107/SP.



    2. Em 22.5.2023, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 51.742/2023, requerendo “a homologação de desistência da presente ação, com determinação de imediato arquivamento” (doc. 8).



    4. Considerando o pedido de desistência formalizado por advogado com poderes para desistir do pedido, impõe-se o seu acolhimento.



    5. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência desta impetração (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora